Tribunal: STF
Processo: RHC 114109
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para fins de tráfico (Lei 6.368/76). 3. Arguição de nulidade processual. Inobservância do art. 38 da Lei n. 10.409/2002. 4. Nulidade relativa. Prejuízo não comprovado. Preclusão. 5. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. 6. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. 7. Recurso a que se nega provimento.